Tribunal: TJDFT
Processo: 0022160-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0022160-88.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, JOSE DAVID PONS, ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES E COMPRADORES DO RESIDENCIAL DO BOSQUE AGRAVADOS: CLAUDEMAR JOSE DE TOLEDO, EVANIA SANTANA CARDOSO, MIRIAM FAGUNDES DE TOLEDO, PETERSON SAVIO CARDOSO, ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES E COMPRADORES DO RESIDENCIAL DO BOSQUE, ELIANA MARIA MONTE MOR DAVID PONS, JOSE DAVID PONS, MASSA FALIDA DE ELETRICA INDUSTRIAL LTDA DESPACHO JOSÉ DAVID PONS, ELIANA MARIA MONTE-MOR DAVID PONS e ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES E COMPRADORES DO RESIDENCIAL DO BOSQUE se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. Os agravantes afirmam negativa de prestação jurisdicional. Asseveram, ainda, que as teses recursais em debate não demandam o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026